Tribunal: STF
Processo: RE 1485314
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Alagoas, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim fundamentado:



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF COM OBJETIVO DE QUE SEJA A UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE ALAGOAS, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E OS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES, SÃO JOSÉ DA LAGE, MURICI E SANTANA DO MUNDAÚ COMPELIDOS A CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL QUE ATUALMENTE AFETA O RIO MUNDAÚ E O COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR MUNDAÚ-MANGUABA, RESULTANTE DO LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOLIDÁRIA DOS RÉUS, DETERMINANDO DIVERSAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELA FUNASA E MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES/AL E SANTANA DO MUNDAU/AL REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA UNIÃO ACOLHIDA TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO CONCRETA OU UMA OMISSÃO RELEVANTE DA UNIÃO QUANTO AOS FATOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À UNIÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE ART. 319, NCPC. CERNE DA QUESTÃO MERITÓRIA CONSISTE SABER SE É POSSÍVEL RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS NO TOCANTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAQUELE COMPLEXO LAGUNAR, QUE VEM SENDO OBJETO DE POLUIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A POLUIÇÃO E NÃO FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS DE ESGOTO. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E IN DUBIO PRO NATURA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ DE QUE, EM MATÉRIA AMBIENTAL, IMPÕE-SE AMPLO APARATO DE FISCALIZAÇÃO A SER EXERCIDO PELOS QUATRO ENTES FEDERADOS, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL ONDE A AMEAÇA OU O DANO ESTEJAM OCORRENDO. CONVÊNIO FIRMADO PELA FUNASA COM ESTADO DE ALAGOAS QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA DOS ENTES PÚBLICOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA, E APELAÇÕES DOS DEMAIS RÉUS IMPROVIDAS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 30, V, da Constituição da República. Alega-se ilegitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo da demanda. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido no ponto impugnado no presente recurso:



    “[...]



    Quanto à letra ‘c’, o acórdão não passou ao largo desse tema, tendo adotado o seguinte posicionamento: 



    ‘32. Por fim, quanto ao pedido do ESTADO DE ALAGOAS, no sentido de que as atribuições de cada réu sejam especificamente determinadas, de modo que possam efetivamente se eximir da aplicação de medida coercitiva, verifico que o pleito já havia sido objeto de embargos de declaração, aos quais o juiz a quo negou provimento. Como bem decidiu o magistrado sentenciante, 'as atribuições constitucionais e legais de cada um dos entes condenados, no tocante ao saneamento básico, tornam possível a realização de um sistema de esgotamento sanitário viável, que atenda à população e, ao mesmo tempo, preserve o meio ambiente. As suas atribuições, assim, são complementares, não havendo a necessidade de se impor a cada ente obrigações específicas, até porque essas são questões técnicas que deverão ser resolvidas em conjunto pelos entre demandados. A fixação, a priori, de medidas para cada um dos envolvidos, no caso, certamente mais atrapalharia a consecução do objeto da lide do que resultaria em algum proveito'. "



    No tocante aos itens ‘a’ e ‘b’, na verdade eles se complementam e, nesse caso, o fato de não ter havido pronunciamento expresso sobre tais alegações não ratifica a tese da existência de omissão no julgado, simplesmente porque o julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ele possui o dever de enfrentar apenas os questionamentos que são capazes de infirmar a sua conclusão. 



    No caso da ADI 1.842, não divirjo do entendimento trazido a lume pelo Ministério Público Federal nas contrarrazões à Apelação do Estado de Alagoas, que bem demonstram que a tese adotada pelo STF na mencionada decisão corroboram, na verdade, os argumentos adotados no acórdão ora embargado: 



    ‘Por outro lado, apesar de o recorrente ter se utilizado do julgamento da ADI nº 1.842, pelo Supremo Tribunal Federal, como forma de defender os argumentos suscitados no recurso de apelação, evidencia-se que os irretocáveis fundamentos trazidos no brilhante julgado vem, justamente, ao encontro da tese trazida pelo Parquet Federal na ACP proposta, na medida em que defende que a função pública de promover saneamento básico de qualidade frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum, aglomerações urbanas e microrregiões. 



    Assim, o aludido julgado se fundamenta no fato de que, muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, é necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região, razão pela qual seria necessária uma junção de esforços pelos Entes Políticos. 



    Com efeito, o objetivo da presente ação é colocar em operação e funcionamento os sistemas de esgotamento sanitário, e por consequência fazer cessar a poluição dos Rios Mundaú, Paraíba do Meio e do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba, cuja poluição é resultante, dentre outros, de lançamento de esgotos in natura pelos Municípios ribeirinhos no CELMM e no Rio Mundaú, visando coibir ainda os danos a saúde da população ribeirinha. 



    Portanto, ao deixar de assegurar um esgotamento sanitário de qualidade nos municípios abrangidos no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba e banhados pelo Rio Mundaú, o apelante contribuiu para a ocorrência de eventuais danos à saúde pública daqueles que vivem nas proximidades destes, bem como colaborou com os danos ambientais decorrentes do lançamento de esgotos in natura, cuja dimensão e transindividualidade merece atenção não apenas do Poder Público, mas de toda a coletividade, razão pela qual carece de fundamentos jurídicos as argumentações defendidas pelo recorrente.’ 



    Na situação em comento, tem-se um interesse maior que abrange não somente um Município, mas 3 (três), que é a implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. 



    Assim, como bem esclarecido na ementa do aludido precedente vinculante, ‘a função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões’, de modo a ser necessário a integração dos Entes visando ao atendimento desse interesse comum. Para tanto, imprescindível é uma gestão associada, sendo a presença do Estado necessária para gerir a condução desse processo. [...].” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se revela inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1294492 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 20.04.2023)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.04.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente